Tribunal: STF
Processo: RHC 63487
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
DECISÃO ABSOLUTORIA DE CO-RÉU, BASEADO NO EXAME E AFERIÇÃO DA
PROVA. INIDONEIDADE DO MEIO JUDICIAL INVOCADO, RESTANDO O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO IMPROVIDO.